Tribunal: TJPA
Processo: 0007425-09.2014.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÃTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS SEGURA E COESA. DIMINUIÃÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. NÃ£o se pode convergir para a absolviÃ§Ã£o do recorrente, quando as provas amealhadas de toda a instruÃ§Ã£o e encartadas nos autos, sÃ£o seguras para demonstrar a autoria delitiva.2. A correÃ§Ã£o da anÃ¡lise das circunstÃ¢ncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessÃ¡ria para efeitos meramente didÃ¡ticos, uma vez que o quantum aplicado na sentenÃ§a recorrida se mostra adequado. 3. Havendo uma Ãºnica circunstÃ¢ncia judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevaÃ§Ã£o do quantum da pena acima do mÃnimo penal. (SÃºmula nÂº 23 do TJPA).4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007425-09.2014.8.14.0039
COMARCA DE PARAGOMINAS - VARA CRIMINAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: WINGLEY FERREIRA DE SOUSA
ADVOGADO: EMMELY FERNANDES LEANDRO PINHEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. LESÃO CORPORAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS TESTEMUNHAS SEGURA E COESA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não se pode convergir para a absolvição do recorrente, quando as provas amealhadas de toda a instrução e encartadas nos autos, são seguras para demonstrar a autoria delitiva.
2. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.
3. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para alterar a fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, sem modificação da pena fixada, nos termos do voto do Desembargador Relator.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WINGLEY FERREIRA DE SOUSA,
contra a r. sentença prolatada pela Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que o condenou nos seguintes termos:
- Pelo Crime do Art. 157, §2º, I do CP, em 08 (oito) anos de reclusão e 133 (centro e trinta e três) dias multa;
- Pelo Crime do art. 129, caput do CP C/C art. 71, caput do CP, em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10(dez) dias de DETENÇÃO;
- Pelo Crime do art. 213 do CP, em 08 (oito) anos de reclusão.

Perfazendo a reprimenda total o quantum de 17 (dezessete) anos, 1(um) mês e 10(dez) dias de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa, em regime inicialmente fechado de cumprimento de pena.

Em um contexto fático, extrai-se da inicial acusatória que, a vítima F. T. encontrava-se em frente a sua residência, momento em que foi abordada pelo ora apelante que, com uma arma de fogo, do tipo revólver calibre 38, determinou que a mesma entrasse no imóvel e, ali estando, passou a subtrair todos os pertences de valor do local - vestimentas, R$ 1.615,00 (um mil seiscentos e quinze reais) além de diversos objetos pessoais.

Prossegue afirmando a denúncia ministerial que, já sobre a posse dos bens das vítimas, o ora apelante determinou que a vítima F. T. fosse ao quarto e, ali estando, passou a praticar diversos ato de natureza sexual em desfavor da vítima - que a todo momento encontrava-se com seu filho de dez meses de vida nos braços. Merece destaque a narrativa ministerial de que:

(...)
Ressalta ainda que o acusado durante a pratica de todo o ato sexual com a vítima, encostava o cano da arma de fogo na cabeça e no nariz da mesma dizendo os seguintes textuais: SENTE O CHEIRO AQUI SENTE, sendo que por estar no colo da vítima, ITALO LEVI SILVA OLIVEIRA (10mese de vida), também foi alvo da covardia do acusado

Ato contínuo, o apelante determinou que o marido da vítima ingressasse no quarto e, em sua presença, determinou ao mesmo que tirasse as roupas, momento em que o referido nacional fingiu um desmaio, motivo por que passou a ser agredido com duas coronhadas e um chute no braço. Consumadas tais condutas, aduz o
parquet
que o réu se evadiu do local, sendo preso em flagrante dias depois, ocasião em que utilizava um relógio e uma bermuda pertencente à vítima.

Em regular processamento, o recorrente acabou condenado pelo juízo
a quo
, nos termos antes destacados. Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões, pleiteou a absolvição do recorrente, vez que inexistiriam provas aptas a sustentar sua condenação e, subsidiariamente, a fixação da sua pena no mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
. Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves opinou pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, apenas para que sejam reconsideradas os vetores judiciais da dosimetria penal operada em desfavor do recorrente.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado, a defesa concentra sua irresignação na impossibilidade de manutenção da sentença condenatória, em razão da inexistência de provas de autoria do acusado, cabendo-lhe a absolvição em decorrência do princípio
in dubio pro reo
, para tanto, argumenta que inexistiu, em juízo, provas concretas de que, o ora apelante, seja o autor do delito praticado em desfavor das vítimas.

Desde já, adianto que não há como se acolher a pretensão acusatória. Para a compreensão do dito, destaco trecho dos depoimentos testemunhais na parte que interessa:

A testemunha Charles Martins de Souza, policial militar, em juízo declarou:

(...)
que participou das diligencias que culminaram na prisão do apelante; que soube da ocorrência de um estupro e roubo na cidade, passando a fazer diversas operações em busca do acusado; que o marido da vítima reconheceu o short e relógio que o acusado usava como seus; que a vítima de estupro, igualmente, reconheceu o acusado como autor das agressões sofridas; que restou recuperada a quantia de R$ 1.600, relógios e roupas da vítima em posse do acusado;

A testemunha José Henrique Souza da Silva, policial militar, em juízo declarou:

(...)
que participou da prisão do acusado; que soube da ocorrência do delito e saiu em busca do veículo utilizado no crime; que localizou o referido veículo; que o acusado estava em posse de alguns bens da vítima;

Em sede pré-processual, a vítima declarou:

(...)
Que seu cunhado informou que haviam prendido um homem com as mesmas caracteristcas do assaltante; Que compareceu a esta unidade policial e reconheceu sem titubear, o nacional Wingley Ferreira de Sousa, como sendo o homem que assaltou sua casa e a estuprou; Que, no ato de sua prisão, Wingley usava o relogio do marido da depoente e uma bermuda de propriedade do mesmo; Que, desde a ocorrência não retornou para sua casa; Que, sua filha de três anos esta assustada com tudo.

Em igual sentido, a segunda vítima - Jorge Luiz de Oliveira Souza, reafirmou a declaração de sua esposa, reconhecendo o apelante e os bens apreendidos com ele como seus.

Nesse sentido, duas vertentes argumentativas devem ser consideradas, senão vejamos:

A um, é necessário destacar que a remansosa jurisprudência desta corte já assinalou que a qualidade de policial, seja militar ou civil, não elide a validade dos depoimentos prestados, sobretudo quando não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa - ao reverso, os argumentos contidos nas razões recursais são genéricos e não elidem a certeza que se extrai das provas contidas nos autos. Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções. Sobre o tema, e com o fito de demonstrar a preponderância desta corte quanto a validade dos depoimentos policiais, destaco os seguintes julgados oriundos das turmas de direito penal desta E. Corte de Justiça. Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NULIDADE PROCESSUAL POR VIOLAÇÃO AO RITO ESPECIAL DO ARTIGO 55 DA LEI DE DROGAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART.28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2.Quando as provas são hígidas e coesas o suficiente para comprovar a materialidade e autoria delitivas sobretudo diante das declarações dos policiais militares que participaram do flagrante,
corroboradas pelas demais provas dos autos. torna-se impossível o acolhimento do pleito absolutório. 3.Tendo em vista as circunstâncias fáticas que cercaram a prisão em flagrante, em especial a quantidade e variedade de droga, bem como o modo como as substâncias entorpecentes estavam acondicionadas, resta claro que a droga efetivamente destinava-se à difusão ilícita, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2017.03571591-52, 179.609, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-22, Publicado em 2017-08-23)
2. Não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela,
pois os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, suas condutas, caracterizada pelo comércio de entorpecentes.

(...)
(2017.02750309-98, 177.616, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-27, Publicado em 2017-07-04)

Em segundo momento, não se deve desconsiderar que, para chegar à autoria do delito, o magistrado considerou provas judiciais e extrajudiciais e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Diante disto, o que se tem é uma versão acusatória segura e coesa, sustentada pela vítima em sede policial e pelo agente da lei que participou da captura do apelante, que demonstram - através do reconhecimento pessoal e das circunstâncias flagranciais, notadamente o fato de ainda estar em posse dos bens subtraídos na execução criminosa - a autoria delitiva, que não foi desabonada em nada pelos argumentos de defesa, devendo ser a toda evidência, privilegiada através da manutenção da sentença condenatória em sua integralidade.
Assim, rejeito a pretensão absolutória contida nas razões recursais.

O pleito alternativo sustentado nas razões recursais pretende a fixação da pena em patamar mais próximo do mínimo legal. Contudo, da leitura das razoes recursais o que se constata é, inegavelmente, um caráter genérico na argumentação contida nos autos. Nesse patamar, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

Isso porque, o
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Assim, passo a considerar a primeira fase da dosimetria operada em desfavor do recorrente, por cada um dos delitos:
(...)
Assim, observa-se que não se vislumbra em favor do acusado qualquer excludente de culpabilidade, por ser este acusado imputável, ter, certamente, consciência da ilicitude do fato e ser-lhe, no caso em tela, exigida conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível, em obediência hierárquica ou em legitima defesa. Este réu é tecnicamente primário e segundo certidão judicial criminal juntada aos autos às fl. 75/78. Porém, consta histórico de cometimento de vários outros delitos, vislumbrando-se que o acusado tem contra si maus antecedentes; a conduta do acusado em sociedade pode ser utilizado em seu desfavor, posto que é diante da certidão judicial criminal demonstra ter personalidade voltada para criminalidade, diante do que valoro de forma negativa. Quanto aos motivos, vê-se que o acusado almejava lucro fácil, evidenciando a cupidez de seu espírito em detrimento do patrimônio alheio, por isso tem que ser valorada. As circunstâncias do crime não favorecem ao acusado, posto que utilizou de arma de fogo, para se apoderar de bem alheio. As consequências de sua conduta delituosa é grave, na medida em que as vítimas foram submetida a violência capaz de não só lhe causar danos a sua integridade física, mas também de ordem psíquica e emocional, sendo que de acordo com os autos as vítimas em nada contribuíram para o evento. Ante o exposto e atenta a condição econômica do réu, cuja defesa foi patrocinada pela Defensoria Pública Estadual, o que denota ser pobre na forma da lei, bem como ao fato das circunstâncias judiciais, de acordo com fundamentação acima, não serem favoráveis ao réu WINGLEY FERREIRA DE SOUSA, fixo a pena base em 06 (SEIS) anos de reclusão e 100 (CEM) dias multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, devendo a multa ser revertida ao fundo penitenciário, fixando a pena base acima do mínimo legal por se encontrarem as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

(...)
Destarte com base no art. 59 e 68 do Código Penal passo a dosimetria da pena de forma individualizada e de acordo com as circunstancias penais do acusado. Culpabilidade resta evidenciada de forma mediana nos autos, pois de acordo com os relatos constantes nos autos, as vítimas em nada contribuíram para a pratica do delito. Este réu é tecnicamente primário e segundo certidão judicial criminal juntada aos autos às fl. 75/78. Porém, consta histórico de cometimento de vários outros delitos, vislumbrando-se que o acusado tem contra si maus antecedentes; a conduta do acusado em sociedade pode ser utilizado em seu desfavor, posto que é diante da certidão judicial criminal demonstra ter personalidade voltada para criminalidade, diante do que valoro de forma negativa. Os motivos dos delitos decorrem em tese de um meio para causar temor nas outras vítimas presentes no local, diante do que valoro de forma negativa. As circunstâncias são desfavoráveis na medida em que o delito teria sido praticado na residência das vítimas sob grave ameaça. O comportamento da vítima segundo o quanto apurado nos auto não contribuiu em nada para o delito. Assim atento para as circunstancias analisadas, com base nos dispositivos legais acima e o quanto contido no art. 129 do Código Penal, fixo a pena base em 08 (oito) meses detenção, visto que a maioria das circunstâncias são desfavoráveis ao acusado. Não observo nenhuma circunstância agravante e atenuante. Não existem causas de diminuição de pena e sim a existência de causa de aumento da pena prevista no art. 71 do CP, conforme restou evidenciado na lesão de duas vítimas diferentes e praticadas em atos continuados e distintos. Conforme o citado ordenamento, pode-se elevar a pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), que diante das circunstâncias e do caso em concreto, tenho por bem em elevar a pena estabelecida pela regra de aumento em 1/3 (um terço), motivo pelo qual aumento a pena estabelecida em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 10(dez) dias de DETENÇÃO, a qual fixo em definitiva à mingua de outras causas de aumento ou diminuição de pena.

(...)
A este crime cabe a pena de quatro (06) a 10 (dez) anos de reclusão, assim compete ao Juiz, na conformidade do artigo 59 do mesmo diploma legal, fixar a pena exata, de acordo com as peculiaridades pessoais do autor do delito e de circunstâncias pessoais e judiciais previstas nos dispositivos acima. Pois bem, com relação ao acusado WINGLEY FERREIRA DE SOUSA, observa-se que não se vislumbra em favor deste acusado qualquer excludente de culpabilidade, por ser este acusado imputável e ter certamente consciência da ilicitude do fato e ser no caso em tela exigido conduta diversa, vez que não agiu sob coação irresistível em obediência hierárquica ou em legitima defesa. Este réu é tecnicamente primário e segundo certidão judicial criminal juntada aos autos às fl. 75/78. Porém, consta histórico de cometimento de vários outros delitos, vislumbrando-se que o acusado tem contra si maus antecedentes; a conduta do acusado em sociedade pode ser utilizado em seu desfavor, posto que é diante da certidão judicial criminal demonstra ter personalidade voltada para criminalidade, diante do que valoro de forma negativa. Quanto aos motivos vê que o acusado almejava satisfazer sua lascívia sexual, por isso entendo que tem que ser valorada. As circunstancias do crime não favorecem ao acusado, uma vez que o crime ocorreu na residência das vítimas, mediante ameaças com emprego de arma de fogo e demonstra uma ousadia e destemor do sentenciado em sua execução. As conseqüências do crime conduta delituosa são graves, na medida em que a vítima fora submetida a violência capaz de atentar gravemente contra a ordem psíquica e emocional, sendo que de acordo com os autos as vítimas em nada contribuíram para o evento. Assim, diante do exposto e atenta a ao fato que algumas circunstancias judiciais lhe serem desfavoráveis, conforme fundamentação e a pena ao delito em tela ser de 6 a 10 anos, fixo a pena em 8(oito) anos de reclusão, fixando acima do mínimo legal em face das circunstâncias judiciais serem em sua maioria desfavoráveis ao acusado

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

No caso concreto, a conduta perpetrada pelo recorrente foi pautada pela violência exacerbada contra as vítimas, v.g., ter agredido uma das vítimas já caída, e apontado, por diversas vezes, a arma contra os filhos da vítima, além de te-la estuprado na presença de duas crianças e de seu marido, motivo porque, entendo como presente o maior grau de censurabilidade necessário para negativar o presente vetor.

Os
antecedentes dos acusados
não podem ser valorados negativamente, tendo em vista o teor da Súmula nº 444 do STJ, que proíbe a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, razão pela qual considero a valoração neutra.

Quanto a
personalidade
, com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior, a valoração negativa da personalidade do agente não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, o que se faz concreto nos autos, dado a existência de uma vida pregressa de crimes do recorrente. Nesse sentido:
(...)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)

Quanto aos
motivos do crime
, devem ser valorados negativamente somente aqueles motivos que extrapolem o previsto no tipo penal, sob pena de incorrer em
bis in idem
, conforme segue:
Nada mais é do que o porque da ação delituosa. São as razões que moveram o agente a cometer crime. Estão ligados à causa que motivou a conduta.
Em tese, todo crime possui um motivo. É o fator intimo que desencadeia ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.).
Devem ser valorados tão somente os motivos que extrapolem os previstos no próprio tipo penal, sob pena de se incorrer em
bis in idem.¿
(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 3ª ed. Bahia,
jus podivm:
2008, p.94,
grifos nossos)

No presente feito -
almejar lucro
fácil, já se trata da punição pela própria tipicidade e previsão do delito do art. 157 do CP, de acordo com a específica objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio, motivo porque o considero de forma neutra.

Atinente às
circunstâncias do crime
, a doutrina conceitua que:
¿(...) entendem-se todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na lei penal. Compreendem, portanto, as singularidades do próprio fato que ao juiz cabe ponderar. Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como (...) o local da ação delituosa (...), as condições e o modo de agir (...)
¿. (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora Jus Podivm. 10ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 157-158).

O cometimento do crime na residência das vítimas, local de refugio e tranquilidade natural do homem enquanto ser social é, por toda evidência, elemento apto a negativar o vetor ora em comento.

Atinente as
consequências do crime
, a doutrina nos ensina que ¿
a valoração das consequências do crime exige um plus que deriva do ato ilícito praticado pelo agente, não podendo ser o próprio tipo¿
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória. 10 ed. ver. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, pag. 159), o que de fato ocorreu no caso em comento, vez que - conforme declarado pelas vítimas, as mesmas estavam sem condições pra voltar a sua residência após o delito, sendo imperiosa a manutenção da circunstancia judicial em analise como negativa.

Quanto ao
comportamento da vítima
tenho que deve ser aplicada a Súmula nº 18 deste E. TJE-PA, no sentido de que ¿o
comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿,
razão pela qual considero-a como circunstância neutra.

Por tal consideração, o magistrado considerou as seguintes penas-base:

- Pelo delito do Art. 157 do CP: 06 (seis) anos;

- Pelo delito do Art. 129 do CP: 01 (um) ano;

- Pelo delito do Art. 213 do CP: 08 (oito) anos.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria, motivo porque, restando 04 (quatro) vetores desfavoráveis ao recorrente, a manutenção do patamar já fixado pelo magistrado em cada uma das dosimetrias operadas encontra-se dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, convergindo para o entendimento da Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar a fundamentação de alguns vetores da primeira fase da dosimetria penal, mantendo a sentença em todos os seus demais termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 13 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator